Tribunal: TJMT
Processo: 0028205-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ISAAC NEPOMUCENO FILHO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 28205/2018
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS – OFENSA AO ARTIGO 1.021 DO CPC - DECISÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - ACOLHIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA – ARTIGO 272, §5o DO CPC – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – LESÃO DO DIREITO – LCE N 271/2007 – ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – AGRAVO INTERNO PROVIDO – APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É de se ter presente, outrossim, que o relator, em qualquer situação, não detém a atribuição de decidir monocraticamente o agravo interno. Não se retratando, deverá sempre “levá-lo à mesa”, para que seja julgado por acórdão, pelo já apontado colegiado.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, como fez o agravante.
A prescrição começa a correr do dia em que o direito subjetivo poderia ser exercido. É a partir do dia em que o titular do direito subjetivo poderia fazê-lo valer que começa a correr o prazo prescricional.
Sendo assim, apenas com a Lei Complementar n. 271/07 é que surgiu o pretenso direito do autor, não havendo como levar em consideração data anterior ao surgimento do próprio direito vindicado.
O agravante possuía mais de 30 anos de serviços militar, mais de 4 anos no cargo de Tenente-Coronel, e ainda ocupou por diversas vezes o cargo Diretor da Saúde, que era privativo de Coronel.
Já em relação aos consectários legais, esses precisam ser revistos, a fim de que sejam observados o Tema 810 do STF e Temas 905 do STJ.

AGRAVANTE(S):
ISAAC NEPOMUCENO FILHO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo ISAAC NEPOMUCENOS FILHO em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, e não reconheceu a nulidade de intimação do agravante quanto ao conteúdo do julgamento dos embargos de declaração n. 155620/2016, e afastou a alegação de erro no procedimento.
Alega o agravante que protocolou o agravo interno de fls. 228/278, no qual foi aduzido preliminarmente a nulidade de intimação, diante do pedido de publicação exclusiva feito pelo advogado, e no mérito pela inocorrência da prescrição.
Aduz, no entanto, que o recurso foi decidido singularmente, embora a competência do colegiado para análise do mérito recursal, e que mesmo opostos os aclaratórios, esses foram rejeitados.
Assim, pugna pela nulidade das decisões monocrática proferidas em sede de agravo interno, que seja reconhecida a nulidade de intimação dos declaratórios n. 155820/2016, diante do pedido de publicação exclusiva, e no mérito pela não ocorrência da prescrição, uma vez que o direito do recorrente surgiu apenas com a Lei Complementar n. 271/2007, que criou o cargo de coronel no quadro da saúde, e não da data de sua aposentadoria.
Por fim, no mérito, pugnou pela manutenção do ato sentencial, diante do direito à promoção do agravante ao cargo de coronel.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 57/61.
Sem intervenção Ministerial, diante da já pronunciada ausência de interesse, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recorrente aduz preliminarmente a nulidade das decisões monocráticas proferidas no agravo interno e embargos de declaração do recorrente, face a incompetência do relator para tanto.
De fato, verifica-se que quando do julgamento dos Embargos de Declaração n. 155820/2016, os autos foram remetidos posteriormente ao juízo de primeiro grau.
Com a chegada dos autos naquele juízo, o recorrente, de forma adequada, nos termos do artigo 272, parágrafo 8o do CPC, arguiu preliminarmente a nulidade de intimação da decisão monocrática dos aclaratórios n. 155820/2016, e desde já praticou o ato processual, com a interposição do agravo interno.
O juízo a quo determinou a remessa do feito a esta Sodalício.
Com a chegada dos autos, deixou-se de autuar em apartado o agravo interno de fls. 228/278, onde sobreveio a decisão monocrática de fls. 281/282, sem obediência a necessidade da análise pelo colegiado da questão, e posteriormente dos embargos declaratório de fls. 293/293-verso.
Considerando a interposição do agravo interno em face da decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração n. 155820/2016, não se mostra possível a análise de forma unipessoal pelo relator.
Sabe-se que o relator desempenha a função de órgão preparador do recurso, sendo certo que os seus atos decisórios desafiam impugnação, e essas devem atender ao denominado princípio da colegialidade dos tribunais.

Assim, de conformidade com o disposto no caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra as decisões proferidas pelo relator, cabe agravo interno, que será julgado pelo respectivo órgão colegiado competente, no qual foi proferido o ato monocrático impugnado.
Desse modo se extrai que qualquer que seja o conteúdo da decisão do relator, pode ser ela atacada por meio de agravo interno, como fez o recorrente.
É de se ter presente, outrossim, que o relator, em qualquer situação, não detém a atribuição de decidir monocraticamente o agravo interno. Não se retratando, deverá sempre “levá-lo à mesa”, para que seja julgado por acórdão, pelo já apontado colegiado.
Motivo pelo qual, merece prosperar as razões recursais, uma vez que interposto agravo interno, da decisão que monocraticamente indeferiu os declaratórios de n. 155820/2016, em não sendo caso de retratação, esses deveriam ter sido submetidos ao colegiado e não decididos novamente de forma unipessoal, em afronta ao princípio da colegialidade.
Em outras palavras, ao deixar de submeter o agravo interno à apreciação da turma julgadora, não haverá acórdão, e, portanto, como os mencionados recursos excepcionais somente são passíveis de interposição contra acórdão, o prejuízo à parte interessada é flagrante, ao devido processo legal e a ampla defesa.
Desse modo, considerando que o agravo interno não foi autuado em apartado, bem como que esse não foi submetido ao colegiado, acolho a preliminar de nulidade das decisões monocráticas subsequentes de fls.281/282 e 293/293-verso, diante do erro in procedendo, uma vez que em desacordo com artigo 1.021 do CPC.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS N. 155820/2016)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recorrente alega a nulidade de intimação da decisão monocrática que julgou os declaratórios de n. 155820/2016, uma vez que havia pedido de publicação exclusiva.
De fato, ao que se extrai dos autos, colhe-as das contrarrazões ao apelo (fls. 163), que o agravante postulou pela intimação exclusiva aos advogados Dra. Tenaressa Aparecida de Araújo Della Libera e Dr. Ale Arfux Júnior.
Entretanto, quando do julgamento monocrático dos declaratórios n. 155820/2016, consoante a intimação colacionada pela recorrente, a publicação saiu apenas em no do Dr. Ale Arfux Júnior.
Tendo em vista a indicação para publicação em nome de ambos advogados, e tendo circulado no DJE em nome de apenas um, torna-se evidente a nulidade.
O texto estabelecido Norma Processual não da margem a interpretação diversa, consoante se extrai do artigo 278, parágrafo 5o, cito:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.
§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
§ 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.
§ 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.
§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
Dessa forma a nulidade se evidencia no caso posto, uma vez que consta pedido de intimação específica a ambos advogados e não ocorreu, infringindo o §5o do artigo supramencionado.
Embora o entendimento apresentado anteriormente pregue pela validade do ato em nome de qualquer dos procuradores, com a máxima vênia, não é o que estabelece o texto legal, e ainda mais sob a ótica do caso concreto, que são apenas dois procuradores, o que não demanda dificuldade na habilitação de ambos para o recebimento das intimações, e só fortalece a ampla defesa e o devido processo legal.
Nesse sentido o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES FOSSEM FEITAS TAMBÉM EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PUBLICAÇÃO REALIZADA COM EXCLUSÃO DAQUELE ADVOGADO COM SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE INTIMAÇÃO. 1. O acórdão recorrido destoou do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "se há substabelecimento, com reserva de poderes, com solicitação expressa para que as intimações sejam expedidas 'também' em nome do advogado substabelecido, na publicação deve constar, pelo menos, o nome deste. Nada impede que na publicação conste, além do nome daquele patrono substabelecido, o de qualquer dos outros. O que não pode acontecer é deixar de fora, justamente, o daquele que peticionou com solicitação expressa no sentido da providência não atendida" (AgRg nos EREsp 1310350/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte especial, DJe 20/5/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1290208 RJ 2011/0252971-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1685309 MT 2017/0172748-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, como fez o agravante.
?Havendo requerimento expresso dos advogados no sentido de que sejam publicadas em seus nomes as intimações futuras, é nula a intimação realizada quando foi excluído justamente o profissional que peticionou o recurso, e solicitou essa providência, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Posto isso, acolho a preliminar de nulidade de intimação do agravante quanto ao julgamento do aclaratórios de fls. 219/221, diante do pedido de publicação exclusiva, consoante texto legal do parágrafo 5o do artigo 272 do CPC, e passo a análise do mérito do agravo interno, uma vez que estabelecido o contraditório.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Agravo interno interposto pelo ISAAC NEPOMUCENOS FILHO em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração de fls. 219/221, no qual foi alegado erro no procedimento, uma vez que o agravo interno foi decidido monocraticamente pelo relator.
Quanto a questão meritório do agravo interno, diz respeito a ocorrência ou não da prescrição, e ainda quanto ao preenchimento dos requisitos para promoção.
Pois bem.
No caso posto a sentença de primeiro grau trouxe em seu dispositivo:

DIANTE DO EXPOSTO, e com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para declarar direito do autor de ser promovido ao posto de Coronel do Quadro de Oficial de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar de 05 de setembro de 2007, também condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais, somente das parcelas anteriores aos cinco anos antes da propositura da ação, entre o Posto de Tenente Coronel e o de Coronel até o primeiro pagamento salarial com o posto de Coronel, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida, a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tudo a ser calculado via liquidação de sentença. Outrossim, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido em honorários advocatícios que fixo em R$1.000.00 (mil reais), com base no art. 20, §4o do CPC, além das custas processuais, se houver.
Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

Irresignado com a sentença o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação aduzindo a ocorrência da prescrição e ainda a ausência dos requisitos para promoção e da impossibilidade de retroatividade da lei.
A decisão monocrática de fls. 199/201-verso, deu provimento ao recurso do Estado para acolher a prejudicial de mérito da prescrição.
Desse modo, o mérito inicial do agravo interno a ser enfrentado diz respeito a prescrição.
O decisório atacado reconheceu a ocorrência da prescrição do direito, tendo em vista que o ato de transferência para inatividade do autor ocorreu em 2006 e a ação foi proposta apenas em 2012, superando o lapso prescricional de 5 anos.
As razões recursais, aduzem a não ocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial não se deu em 2006, uma vez que apenas em 2007, com a Lei Complementar n. 271/2007 é que nasceu o direito do autor.
Em análise ao recurso, verifica-se que razão assiste ao recorrente.
Explico.
O autor é Tenente Coronel da Reserva Remunerada da Policia Militar, desde 06/08/2006, por meio do ato n. 10.892/2006, onde na época o quadro de oficiais da saúde, regido pela Lei Complementar n. 244/2006, tinha o referido cargo como ápice da carreira.
O pedido de promoção do autor se pauta no surgimento do posto de coronel PM, no quadro da saúde, por força da Lei Complementar 271/2007, posterior a data da sua aposentadoria.
Quanto a prescrição, de fato não há como se levar em conta a data da transferência do autor para reserva, uma vez que o direito que se pauta a ação se deu em momento posterior.
A prescrição começa a correr do dia em que o direito subjetivo poderia ser exercido. É a partir do dia em que o titular do direito subjetivo poderia fazê-lo valer que começa a correr o prazo prescricional.
Sendo assim, apenas com a Lei Complementar n. 271/07 é que surgiu o pretenso direito do autor, não havendo como levar em consideração data anterior ao surgimento do próprio direito vindicado.
Ademais, em análise ao caderno processual, extrai-se que a Lei Complementar 271/2007 entrou em vigor apenas em 12/06/2007, não havendo como considerar o termo inicial da prescrição anterior a edição da norma.
Embora o agravante tenha sido transferido para inatividade em 2006, não há como considerar a referida data como termo inicial da prescrição, já que a lei que gerou a pretensão da parte surgiu apenas em 2007.
Não há questionamento quanto ao ato de aposentadoria, mas sim, reivindicação de direito previsto em lei posterior.
Mais precisamente, esmiuçando a matéria, a Lei Complementar n. 271/2007, para o fim que se postula, produz efeitos práticos apenas a partir de 05/09/2007, quando possibilitaria a promoção ao cargo de coronel, antes inexistente, e ainda, sabe-se que a promoção não se concretiza uma única vez, posto que nas datas posteriores àquele que não foi promovido pode vir a ser.
Desse modo, tendo a lei entrado em vigor em 12/06/2007, tem-se que apenas em 05/09/2007, primeira data subsequente, é que poderia haver promoção de oficiais, uma vez que a Lei Estadual 3.604/1974, em seu artigo 20, prevê as datas bases:

Artigo 20 - As promoções serão efetuadas, anualmente, por antiguidade ou merecimento, nos dias 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro para as vagas abertas e publicadas oficialmente, até os dias lo de abril, 15 de agosto e 05 de dezembro respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções .

Conforme consta do recurso, este Sodalício reconheceu o direito de outro militar decorrente da referida lei, ainda que aposentado em 04/02/1998, uma vez que irrelevante a data da aposentadoria, mas sim dos efeitos da Lei Complementar 271/2007, nascedouro do direito – (Apelação com Reexame n. 89350/2011, de Relatoria do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).
Desse modo, considerando que o direito surgiu para o agravante apenas em 05/09/2007 (violação do direito) e que a ação foi ajuizada no dia 04/09/2012, ou seja, dentro do quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, merecendo prosperar o agravo nesse ponto.
No mais, quanto aos requisitos e direito a promoção, conforme salientado, a aposentadoria do agravante se deu no cargo máximo da carreira existente na época, qual seja, Tenente-Coronel.
Na sequência a tão mencionada Lei n. 271/2007, criou o cargo de Coronel ao Quadro de Oficiais da Saúde.
A sentença reconheceu o direito de promoção do recorrente ao cargo de coronel da polícia militar. Trago à baila fragmento da sentença após o juízo mencionar precedentes deste sodalício sobre a matéria:
“(...)
Essa aplicação isonômica da lei está ligada ao princípio da legalidade, porquanto para que a supremacia da lei vigore, imprescindível que esta preeminência seja observada também no momento de sua aplicação. Permitir que em situações jurídicas idênticas a lei seja aplicada de modo díspare é quebrar a própria ideia de supremacia legal. Também, deve ser observado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88).
Não destoa desse entendimento, o STF, que criou o enunciado 52, no qual estabelece que a promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro.
Dessa forma, não se pode admitir que o mesmo caso concreto, enfrentado por jurisdicionados diferentes, receba decisões diferentes, sob pena de ofensa ao tratamento isonômico, ao tratar desigualmente situações iguais, e ao velho brocardo latino ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo, que consiste onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito.
Por conseguinte, a Súmula 359 do STF enuncia que ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Extrai-se da súmula que a regra geral é a aplicação da lei no tempo que o militar cumpria os requisitos necessários para a aposentadoria. Entretanto, a própria súmula excepciona tal afirmativa, isto é, admite a retroatividade a certas situações jurídicas perante a superveniência de nova lei, que altere o critério que se fixou no passado.
In casu, a Lei Complementar Estadual no 271/2007, fixou o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, criou o cargo de Coronel ao quadro de saúde e não estabeleceu critérios para a promoção deste quadro, porém indicou no art. 44, que aplica-se supletivamente a esta Lei Complementar, no que couber, a legislação específica de promoções de oficiais e praças.
A legislação específica de promoções de oficiais e praças da época, era a Lei Complementar Estadual no 195/2004, nela era disposto:
Art. 1o Os militares estaduais que foram transferidos para inatividade até a data de 15 de dezembro de 1998, com vencimento do posto ou graduação imediatamente superior, de acordo com os arts. 158, § 1o, 159, 160, §§ 1o e 2o, e 226, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, revogados pelo art. 5o da Lei Complementar no 71, de 16 de novembro de 2000, serão promovidos ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei no 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos no 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e no 384, de 06 de setembro de 1995.
Infere-se que deve ser promovido ao posto que serve de base para atribuição de seus proventos. Tem-se dos autos que o autor pertenceu no final da carreira ao cargo da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 95/97), sobre este somente a Lei Complementar Estadual no 386/2010 dispôs e o fez da seguinte forma:
Art. 17 A Diretoria de Saúde é órgão responsável pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas com às políticas de saúde, perícia médica e odontológica, inspeção de saúde, inquérito sanitário de origem, bem como fomentar a melhoria da qualidade de vida de seus membros, além de outras ações de interesse da Instituição.
Parágrafo único. A Diretoria de Saúde será comandada por um Oficial Superior do último posto existente na corporação com a qualificação de médico.
Portanto, tem o autor direito de lhe ser atribuídas as prerrogativas do último posto existente, com a patente corresponde a função desempenhada.
(...)
Por outro lado, à época da aposentadoria do autor tampouco no momento da criação do posto de Coronel não restou demonstrado que existia lei que vedasse a promoção de inativo, de modo que a Lei Complementar Estadual no 9.323, exposta pelo requerido, se deu em 2010, isto é, muito tempo após a criação do cargo e da aposentadoria.
Assim, verifica-se que o autor adquiriu o direito de ser promovido ao Posto de Coronel, por ter exercido cargo restritivo ao último posto, que a partir de 2007, é o de Coronel.
No que tange ao pagamento das diferenças salariais entre o posto de Tenente Coronel e o de Coronel até o primeiro pagamento salarial com o posto de Coronel do Quadro de Oficial de Saúde da Polícia Militar, de acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, direito à retificação ou alteração de ato de reforma de servidor público militar, para fins de promoção, tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos.
Acerca do tema, embora o Estado alegue no apelo a impossibilidade de promoção de militar aposentado e a irretroatividade da lei, o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula 52 que dita:

A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a pôsto inexistente no quadro.

No mais o agravante possuía mais de 30 anos de serviços militar, mais de 4 anos no cargo de Tenente-Coronel, e ainda ocupou por diversas vezes o cargo Diretor da Saúde, que era privativo de Coronel.
Sobre o retroatividade da Lei n. 271/2007, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA EM PRIMEIRO GRAU – AUSENTE RECURSO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POR MAIS DE 10 ANOS DA FUNÇÃO DE REGENTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À PROMOÇÃO AO CARGO EQUIVALENTE AO REGENTE MÚSICO – LEI COMPLEMENTAR No 271/2007 - JUROS DE 6% AO ANO – A PARTIR DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA SOB REEXAME RETIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. Em que pese se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, tal pleito foi indeferido pelo Magistrado a quo em despacho saneador sem que a parte tivesse interposto recurso, restando, portanto, configurada a preclusão. Tem direito à promoção ao cargo equivalente ao de Regente da Banda da Polícia Militar, nos termos da Lei Complementar no 271/2007, quando, através do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o autor da ação, por cerca de 10 (dez) anos, exerceu a função de Oficial Regente da Banda da PolíciaMilitar. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, são devidos os juros de 6% ao ano, desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97). A verba honorária estipulada pelo juízo “a quo”, deve ser mantida quando arbitrada em valor adequado e razoável para atender os requisitos dos §§ 3o e 4o do artigo 20 do CPC. Sentença em reexame retificada, apenas no que tange aos juros. (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 89350/2011 - DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS - Data de Julgamento: 08-5-2012)

Quanto a possibilidade também há previsão na Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que permite a promoção de militar na inatividade a posto inexistente, vejamos o dispositivo:

Art. 201 O Art. 1o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 1o (...)
Parágrafo único Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.”

Desse modo mostra-se escorreita a sentença que promoveu o recorrente ao cargo de Coronel.
Ademais, acertadamente o juízo a quo limitou as diferenças da patentes a 05 (cinco anos) anteriores a propositura da ação.
Já em relação aos consectários legais, esses precisam ser revistos, a fim de que sejam observados o Tema 810 do STF e Temas 905 do STJ.
Posto isso, analisadas às questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento:
- ACOLHO, a preliminar de nulidade das decisões monocráticas de fls.281/282 e 293/293-verso, diante do erro in procedendo, uma vez que em desacordo com artigo 1.021 do CPC.
- ACOLHO a preliminar de nulidade de intimação do agravante quanto ao julgamento do aclaratórios de fls. 219/221, diante do pedido de publicação exclusiva, consoante texto legal do §5o do artigo 272 do CPC.
- DOU PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de afastar a prescrição e negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.
- Em reexame, RETIFICO EM PARTE a sentença, a fim de estabelecer que os índices de correção monetária e juros de mora, sejam amoldados ao Tema 810 do STF e Temas 905 do STJ.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM AS PRELIMINARES, PROVERAM O AGRAVO INTERNO, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR